Tribunal: CARF
Processo: 19515.002956/2004-14
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE LUIS HENTSCH BENJAMIN PINHEIRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-01-15
Data de publicação: 2020-03-04

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.002956/2004-14
Recurso
Embargos
Acórdão no
2401-007.327 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
15 de janeiro de 2020
Embargante
PAOLO SERGIO PELLEGRINI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 1999
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. INOCORRÊNCIA.
Constatada a inexistência de omissão, devem ser rejeitados os embargos de
declaração.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, rejeitar os embargos
de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier - Presidente
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Andrea Viana Arrais Egypto, José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Rayd
Santana Ferreira e Miriam Denise Xavier.
Relatório
Trata-se de embargos de declaração apresentado pelo contribuinte em face do
Acórdão no 2401-006.185, de 10 de abril de 2019, e-fls. 342/346, negando provimento ao recurso
voluntário, conforme ementa a seguir transcrita:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 1999
DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996, no seu art. 42, estabeleceu uma presunção
legal de omissão de rendimentos que autoriza o lançamento do imposto correspondente,
sempre que o titular da conta bancária, regularmente intimado, não comprove, mediante
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.002956/2004-14
Fl. 378
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-007.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002956/2004-14

documentação hábil e idônea, a origem dos recursos creditados em sua conta de
depósito ou de investimento.
Os Embargos de Declaração (e-fls. 355/361) invocaram o Regimento Interno do
CARP (RICARF), aprovado pela Portaria MF n° 343, de 9/6/15, Anexo II, art. 65, § Io, inciso II,
alegando, em síntese, estar o acórdão embargado maculado por omissão, nos seguintes termos:
(a) omissão quanto à análise da resposta apresentada pelo Banco Itaú - BBA; e
(b) omissão quanto à apreciação do pedido subsidiário de reconhecimento da
condição do embargante de não residente no país quando do recebimento dos
recursos.
Nos termos do despacho de e-fls. 373/376, os embargos de declaração foram
admitidos somente por omissão quanto à análise da resposta apresentada pelo Banco Itaú – BBA
ao pai do Embargante, eis que o recurso voluntário teria afirmado juntar cópia do requerimento
feito ao Banco Itaú – BBA (nova denominação do BBA Credistanstalt) e cópia da resposta do
banco acompanhada dos correspondentes registros das operações de remessas e retornos de
disponibilidades no exterior, mas o Acórdão teria asseverado ter sido apresentado apenas o
pedido formulado pelo Embargante junto ao Banco Itaú BBA, não se manifestando sobre a
resposta do banco ao requerimento do pai do Embargante constante das e-fls. 331/336 (Doc 01
do recurso voluntário).
É o relatório.
Voto
Conselheiro José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro, Relator.
Admissibilidade. Cientificado o Acórdão em 27/09/2019 (e-fls. 351), são
tempestivos os embargos com solicitação de juntada em 01/10/2019 (e-fls. 124), diante do prazo
fixado no art. 65, §1°, do Anexo II do RICARF. Presentes os requisitos de admissibilidade, tomo
conhecimento.
Inexistência de omissão. Em 15/08/2005 (e-fls. 332), o Sr. Leonardo Sergio
Pellegrini (pai do Embargante) formulou perante o Banco Itaú-BBA (nova denominação do BBA
Creditanstalt) pedido de cópia dos registros, junto ao Banco Central do Brasil, das transações de
remessas de recursos ao exterior via CC5 (modalidade constituição de disponibilidades no
exterior) realizadas em Setembro de 1998, bem como cópia do registro da posterior repatriação
realizada em 1999 via CC5 (modalidade retorno da disponibilidades no exterior).
Em resposta datada de 25/08/2005 (e-fls. 333), o Banco Itaú-BBA apresentou
cópia dos registros extraídos do Sistema de Informações do Banco Central do Brasil –
SISBACEN, relativos às transferências internacionais de reais realizadas por intermédio da conta
no Brasil, ou seja, os registros de n°. 1998000519, de 11.09.98, e n°. 1998000570, de 21.09.98,
referentes à constituição de disponibilidades no exterior e o registro de n°. 1999000132, de
11.03.99, referente ao retorno dessas disponibilidades (e-fls. 334/336).
Fl. 379
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-007.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002956/2004-14

O pedido de cópia dos registros no SISBACEN e a resposta do Banco Itaú-BBA
apresentando cópia dos registros de n°. 1998000519, de 11.09.98, n°. 1998000570, de 21.09.98,
e n°. 1999000132, de 11.03.99, constituem o Doc 01 (e-fls. 331) do recurso voluntário,
justamente as fls. 331/336 supostamente não apreciadas pelo Acórdão de Impugnação.
Em 09/09/2008 (e-fls. 338), o Sr. Paolo Sérgio Pellegrini (Embargante), por meio
de seus procuradores, solicita ao Banco Itaú BBA S/A o encaminhamento de solicitação de
documentos ao BBA Credistanstalt – Nassau constante das e-fls. 339/340.
O pedido de informações ao Banco BBA Credistanstalt – Nassau, encaminhado
via Banco Itaú BBA S/A, constitui-se no Doc. 02 do recurso voluntário (e-fls. 337/340).
A simples leitura do voto condutor do Acórdão de Recurso Voluntário, acolhido
por unanimidade, revela que o Doc 01 do recurso voluntário, ou seja, que os documentos
veiculados nas e-fls. 331/336 foram expressamente analisados, como podemos constatar do
seguinte excerto do voto (e-fls. 345):
Incontroverso ter a fiscalização reconhecido que recursos do autuado foram repassados
ao Sr. Leonardo Sergio Pellegrini e que este os enviou para conta em seu próprio nome
no exterior.
A documentação carreada aos autos como as razões recursais comprova o envio de
recursos para conta do Sr. Leonardo no exterior em 1998 (R$ 81.500,00 em 11/09/1998,
fls. 334; e R$ 175.000,00 em 21/09/1998, fls. 335) e comprova também a recepção em
conta do Sr. Leonardo de R$ 487.108,80 a partir de conta de sua titularidade no exterior
em 11/03/1999 (fls. 336). Além disso, o documento de fls. 142 revela emissão de DOC
do Sr. Leonardo para o autuado em 12/03/1999 no valor de R$ 487.108,80, sendo este o
depósito cuja origem deve ser comprovada.
Segundo o recorrente, o valor de R$ 487.108,80 envolveria a repatriação dos valores
enviados em 1998 e rendimentos do trabalho no exterior, ambos já devidamente
tributados.
Não apresenta, contudo, prova das transações ocorridas no exterior, como bem destacou
o Acórdão de piso. Com o recurso, foi apresentado apenas prova do pedido formulado
pelo recorrente junto ao Banco Itaú BBA S/A para que este encaminhasse ao BBA
Credistanstalt - Nassau solicitação acerca de suas operações realizadas no anos de 1998
e 1999.
Diante disso, não há prova nos autos a demonstrar que os valores enviados para a conta
do Sr. Leonardo no exterior foram repassados para conta do autuado no exterior e que
foram os mesmos valores que retornaram através da conta do Sr. Leonardo acrescidos
de valores advindos de rendimentos do trabalho do recorrente tributados no exterior.
(negritei e sublinhei o numero das e-fls. citadas)
Portanto, houve manifestação expressa (e-fls. 345) acerca da resposta do Banco
Itaú-BBA (e-fls. 333/336) ao pedido de cópia dos registros no SISBACEN formulado pelo pai
do recorrente (e-fls. 332), documentos estes a compor o Doc. 01 do recurso voluntário (e-fls.
331/336).
Além disso, como expressamente constou do quarto parágrafo da transcrição
acima, não há nos autos prova das transações ocorridas no exterior, constando apenas prova do
pedido formulado pelo recorrente ao Banco Itaú BBA S/A (e-fls. 338) para que este
Fl. 380
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-007.327 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 19515.002956/2004-14

encaminhasse ao BBA Credistanstalt - Nassau solicitação (e-fls. 339/341) acerca de suas
operações realizadas nos anos de 1998 e 1999, documentos estes a compor o Doc. 02 do recurso
voluntário (Doc 02 do recurso voluntário).
Não havendo comprovação das transações ocorridas no exterior, não resta
provado, como destacado no último parágrafo do excerto, que os valores enviados para a conta
do Sr. Leonardo no exterior foram repassados para conta do autuado no exterior e que foram os
mesmos valores que retornaram através da conta do Sr. Leonardo acrescidos de valores advindos
de rendimentos do trabalho do recorrente tributados no exterior.
Logo, a alegação do embargante de que teria sido ignorada a resposta fornecida
pelo Banco Itaú - BBA ao pai do embargante é nitidamente protelatória.
Isso posto, voto por CONHECER e REJEITAR os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
José Luís Hentsch Benjamin Pinheiro

Fl. 381
DF CARF MF
Documento nato-digital